Tribunal: STF
Processo: MS 39357
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela 2ª Turma Recursal Cível e Criminal de Taubaté, do Estado de São Paulo. 



    Narra a impetrante que a autoridade apontada como coatora, em acórdão proferido nos autos do MS 0100063-57.2023.8.26.9013, permitiu a realização de diligências investigativas solicitadas pelo Ministério Público em seu desfavor. Aduz que, o ato coator permitiu o prosseguimento de investigações promovidas no âmbito de inquérito policial que tem como objeto denúncia realizada pelo seu ex companheiro, relativa a suposto uso de drogas dentro de casa e na presença dos filhos menores.



    Defende que a Turma Recursal se nega a realizar juízo de legalidade ao fundamento de que seria de competência do Ministério Público decidir pela necessidade ou não de diligências investigativas, razão pela qual seu direito líquido e certo restou violado. Requer, ao final, que “seja reconhecido o prolongamento artificial das investigações por conta das diligências requeridas em cota ministerial, que se mostram desnecessárias e não servirão para elucidar os fatos, que, inclusive, já se encontram elucidados. Ainda, requer seja determinado o arquivamento do termo circunstanciado nº 1500076-41.2022.8.26.0563, tendo em vista a existência de provas concretas que comprovam a ausência de vínculo entre a Impetrante e as drogas transportadas por FELIPE até a Delegacia de Polícia.”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento. Dispenso também as informações da autoridade coatora, mormente porque o feito se encontra suficientemente instruído, e este Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF).



    O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra ato de Turma Recursal dos Juizados Especiais. À luz de uma interpretação teleológica, é preciso considerar também a Lei Orgânica da Magistratura, que estabelece: 



    "Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: (...) 



    VI. julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções”



    O tema já foi reiteradamente decidido por esta Corte, como consta, inclusive, do Verbete Sumular n. 624, in verbis:



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    A ilustrar essa assertiva, menciono:



    “A jurisprudência desta Corte Suprema, em sucessivas decisões, hoje consubstanciadas na Súmula 624/STF (e, também, na Súmula 330/STF), firmou-se no sentido de reconhecer que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para apreciar mandado de segurança, quando impetrado em face de atos emanados do Tribunal Superior do Trabalho (MS 21.553/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 29.469 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), ou do Tribunal Superior Eleitoral (MS 21.447/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 22.797/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.), ou do Superior Tribunal Militar (MS 21.757/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), ou do Superior Tribunal de Justiça (RTJ 132/706, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – RTJ 157/541, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 21.309 AgR/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD, v.g.), ou, ainda, dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, como na espécie (MS 21.658/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 23.771/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 26.839/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Súmula 330/STF, v.g.). Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, (...)”. (MS 36.647, Rel. Min. Celso de Mello, Dje de 11/9/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO IMPUTADA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE (MS 32.449-AgR, REL. MIN. ROBERTO BARROSO, MS 31.066-AgR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, MS 22.041-AgR, REL. MIN. CELSO DE MELLO). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (MS 32.568 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, Dje de 26/8/2014).



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição originária julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Presidente de Turma Recursal, ou de seus órgãos colegiados. Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.



    Em situações semelhantes, a jurisprudência se firmou no sentido de caber aos próprios tribunais, no caso, as turmas recursais, julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos, consoante entendimento consolidado no Tema 159 da sistemática da repercussão geral. Ademais, a jurisprudência dessa Suprema Corte é firme não só em relação ao mandado de segurança ser competência das turmas recursais, mas também aos habeas corpus, o que implica no mesmo raciocínio. Destarte, mutatis mutandis, compete às turmas recursais o julgamento dos atos dos juizados especiais, na fórmula da Súmula 624. No mesmo sentido os seguintes precedentes específicos:



    “COMPETÊNCIA. Originária. Mandado de segurança. Ato judicial. Impetração contra decisão de juiz de Colégio Recursal. Feito da competência da turma de origem. Incompetência absoluta do STF. Reconhecimento. Interpretação do art. 102, I, "d", da CF. Precedentes. O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer originariamente de mandado de segurança contra decisão de juiz de Colégio Recursal”(MS 24.858-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar mandado de segurança impetrado contra decisões de juizados especiais ou turmas recursais. Precedentes. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. Embargos de declaração rejeitados” (MS 26.427 AgR-ED/PE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno).



     No mesmo sentido, destaco ainda as seguintes decisões: MS 33.994-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje de 31/5/2016; MS 32.398, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 1/10/2013; MS 38.255, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 28/10/2021; MS 32.627-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 5/8/2014, e MS 24.691-QO, Min. Rel. p/ ac. Sepúlveda Pertence, Pleno, Dje de 4/12/2003, e MS 28.473-AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje de 17/9/2014.



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente writ, nos termos do art. 64, §§1º e 3º, do CPC, e no art. 21, §1º, do RI/STF. Declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos à competente Turma Recursal dos Juizados Especiais.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente